Tribunal: TJSP
Processo: 1009738-78.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Financiamento de veículo – Alienação fiduciária - Quitação do contrato pelo autor – Baixa do gravame não providenciada pela instituição bancária – Ocorrência de transtornos caracterizadores de danos morais – Valores corretamente fixados - Sentença de parcial procedência inalterada – Apelo improvido.